Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011161-12.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravantes : MÔNICA REZENDE MAIA e outras
Agravados : RICARDO FELIPE MAIA e ANSELMO SIQUEIRA MAIA
Número do Protocolo: 1011161-12.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÔNICA REZENDE MAIA e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Inventário (Proc. no 1003624-87.2019.8.11.0003), instaurado para a partilha do patrimônio deixado pelo casal DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA e JOSÉ FELIPE MAIA, entre outras disposições, não conheceu do pedido de providências formulado pela inventariante Mônica Rezende Maia no que concerne aos semoventes que deveriam integrar o espólio, pois, segundo apreciação do magistrado, “a controvérsia sobre a quantidade de gado supostamente deixada pelo falecido não pode ser analisada em sede de inventário, pois não há neste feito espaço para decidir questões de alta indagação, devendo a controvérsia ser objeto de discussão em ação própria” (cf. Id no 43517974).
As agravantes alegam que “é fato incontroverso que os de cujus eram pecuaristas e que possuíam gado à época do respectivo falecimento”, como comprova os extratos emitidos pelo INDEA, em específico as Guias de Trânsito Animal – GTA, e a existência de demandas judiciais envolvendo o inventariado José Felipe Maia e a entrega de cabeças de gado, porém, quando do levantamento dos bens a serem partilhados, descobriram que “os agravados tinham dilapidado o patrimônio do espólio, sem interesse em dividir de forma justa os bens, e muito menos efetuar o pagamento das dívidas aos credores”, tanto é que se “tomou conhecimento de que há dívida junto ao Banco do Brasil, oriunda de investimentos pecuários, que não foi quitada, e que (...) todo o gado que existia na fazenda de seus avós (inventariados) simplesmente foi vendido pelos agravados”.
Sustentam que, “considerando as provas documentais colacionadas aos autos, comprovado que o fato em lide não se trata de alta indagação a ser dirimida, não havendo a necessidade de discussão aprofundada, não tratando de matéria complexa, podendo ser solucionado no processo em epigrafe, (...) a questão do gado deve ser dirimida nos autos do inventário”, e que, no entanto, caso se entenda que a matéria é de alta indagação, adote-se de imediato as providências previstas no §2o do art. 641 do CPC.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a admissibilidade da matéria nos autos do próprio inventário, determinando-se ao Juízo de origem o conhecimento da questão, ou, alternativamente, sejam determinadas as providências do §2o do art. 641 do CPC, especialmente quanto à indisponibilidade do quinhão dos agravados; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 435864665).
É a suma.
D E C I D O
O CPC/2015 basicamente reeditou a disposição do CPC/1973 no que se refere ao âmbito decisório/cognitivo a ser submetido ao Juízo do inventário, subtraindo do texto legal tão somente a menção às questões de fato, mas mantendo a previsão de que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas” (art. 612).
Sobre a matéria, a jurisprudência do eg. STJ é invariável quanto ao entendimento de que “cabe ao juízo do inventário decidir (...) todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.459.192/CE, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 23/6/2015, DJe de 12/8/2015).
Mais precisamente, a respeito do que se entende por questão de alta indagação, destaco outro precedente da Corte Superior:
“Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias. Portanto, questões de alta complexidade, mas que possam ser elucidadas por provas documentais e periciais, não determinam a remessa do processo às vias ordinárias” (STJ - REsp no 1.438.576/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)
E a lição doutrinaria:
“(...) Questões de alta indagação. São aquelas em que aparecem elementos de fato que exigiriam processo à parte, com rito próprio. Questões só de direito são questões puras, em que não se precisa investigar fato ou apurar provas. A dificuldade de interpretação, ou de aplicação, não constitui questão de alta indagação. Alta indagação ou maior indagação não é indagação difícil, mas busca de prova fora do processo e além dos documentos que o instruem.” (NERI JUNIOR, Nelson e NERI, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 1.481).
“(...) a regra geral que é a de competir ao juiz do inventário a solução de toda e qualquer questão de que dependa o julgamento do inventário e da partilha. Somente, portanto, quando a questão, por sua natureza, depender de um outro processo especial, ou se achar subordinada a fato somente pesquisável por meio de outras provas que não a documental, é que o magistrado do inventário poderá remeter os interessados para as vias ordinárias. A complexidade da tese jurídica aplicável à controvérsia mostra-se irrelevante, pois só se pode ter como questão de alta indagação para os fins do art. 984 'aquela que exige um procedimento comum, vale dizer, um processo próprio', e não a que decorre de 'dificuldade da aplicação do direito'. Não são, pois, dessa natureza as questões de direito, por mais controvertidas e complexas que sejam.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 37a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, vol. III, p. 235)
No caso, ao apresentar as primeiras declarações, dentre outros bens, a inventariante Mônica arrolou “1180 cabeças de gado, avaliado com base na ação em R$ 1.652.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta dois reais)” (cf. item “XVII – Semoventes” do Id no 43517977 - Pág. 17), ressalvando, posteriormente, que o citado “gado foi vendido pelos herdeiros Anselmo e Ricardo, conforme se verifica pelo saldo de exploração, histórico analítico e guia de transito animal (GTA) emitida, assinada pelo herdeiro Anselmo”, e que seria “necessária a apuração dos lucros cessantes e, ainda, (ser informado nos autos) os bezerros/bezerras nascidos aos após o falecimento do de cujus os quais sequer foram informados ao INDEA” (cf. Id no 43517979 - Pág. 32 e 33).
Os coerdeiros Anselmo e Ricardo objetaram a acusação de dilapidação patrimonial, aduzindo que “que já estava conciliado entre os herdeiros, que sabiam a verdade sobre o plantel de bovinos, (que) o saldo oficial exibido no extrato do INDEA não representa a verdade real, pois se tratava de estratégia do de cujus para dar garantia às operações de financiamentos bancários, conforme se vislumbra no anexo 54 (fls.02), e que as providencias para regularizar tal situação já foram desencadeadas pelo gestor de fato do espólio (Anselmo)” (cf. Id no 43530950 - Pág. 41).
O MM. Juiz entendeu que a “paira grande controvérsia a respeito da real quantidade de gado que teria sido deixada pelo de cujus quando de seu falecimento”, sendo questão que se reveste de alta complexidade, exigindo enfrentamento por via própria, porquanto incompatível com o processo de inventário, e, ao menos por ora, admito que a conclusão do magistrado deve ser prestigiada inicialmente, afinal, não visualizo quaisquer motivos à justificar a suspensão dos seus efeitos durante o trâmite deste recurso (CPC, art. 995, § único), primeiro porque inexiste o perigo de dano indispensável a ensejar o sobrestamento do inventário, até porque a manutenção dos efeitos do decisum não implica em nenhum prejuízo iminente ao processo ou aos coerdeiros, e, depois, porque a probabilidade do direito não ressai das razões recursais em primeira análise, sobretudo porque a questão demanda apreciação mais aprofundada e maiores reflexões, o que recomenda a prévia oitiva dos agravados, e, num juízo de cognição perfunctória, considerando que a controvérsia envolve apuração do efetivo número de semoventes, já que a inventariante cita eventuais novilhas não registradas, debate quanto à suposto desvio de gado e o valor relacionado aos animais, inclusive com cálculo de lucros cessantes, parece-me que realmente a questão é de alta indagação e que exige dilação de probatória incompatível com o trâmite dos autos do inventário.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator